Tribunal: TJBA
Processo: 0013485-94.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013485-94.2009.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Bradesco Auto/re e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: FELICIO MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LILIANE CARVALHO SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE. TABELA LEGAL DE GRADAÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO SINISTRO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por seguradoras rés contra sentença que julgou procedente pedido de complementação de indenização securitária decorrente de invalidez permanente em acidente de trânsito coberto pelo seguro DPVAT. O julgamento atual ocorre após a anulação do acórdão anterior em sede de embargos de declaração. O autor recebeu administrativamente o valor de R$ 1.890,00 e requer judicialmente o pagamento da diferença, conforme a tabela legal de gradação das lesões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a complementação da indenização do seguro DPVAT, considerando o pagamento parcial realizado administrativamente; (ii) estabelecer se a apuração do valor da indenização deve seguir a proporcionalidade entre o grau de invalidez e o valor máximo previsto em lei, aplicando-se a tabela legal vigente à época do sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As seguradoras integrantes do consórcio DPVAT respondem solidariamente, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo.

4.

O pagamento administrativo parcial da indenização não acarreta quitação integral nem afasta o interesse de agir do autor para pleitear a complementação judicialmente.

5.

Para sinistro ocorrido em 09/12/2007, é aplicável a regra do art. 3º, § 1º, II, da Lei nº 6.194/1974, com a redação da MP nº 340/2006 (convertida na Lei nº 11.482/2007), que prevê indenização proporcional ao grau de invalidez.

6.

A Súmula 544 do STJ valida o uso da tabela de gradação da invalidez como critério para definição do valor da indenização no seguro DPVAT.

7.

Laudo pericial atestou debilidade moderada em membro superior direito, equivalente, conforme a tabela, a 50% de 70% do valor máximo de R$ 13.500,00, totalizando R$ 4.725,00, dos quais se deve deduzir o valor já pago (R$ 1.890,00), resultando em complementação de R$ 2.835,00.

8.

A correção monetária incide desde a data do sinistro, em razão do pagamento a menor do valor devido, conforme jurisprudência consolidada.

9.

Os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual.

10.

Diante do provimento parcial do recurso, mantém-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, sem majoração (art. 85, §11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A indenização por invalidez permanente no seguro DPVAT deve observar a proporcionalidade entre o grau da lesão e o valor máximo legal, conforme tabela vigente à época do sinistro.

2.

O pagamento administrativo parcial não impede a pretensão judicial de complementação da indenização securitária.

3.

A correção monetária sobre a indenização complementar incide desde a data do sinistro, quando houve o pagamento parcial a menor.

4.

Os juros moratórios incidem a partir da citação, tratando-se de responsabilidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974, art. 3º, § 1º, II; Lei nº 11.482/2007; Código Civil, art. 405; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 544.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0013485-94.2009.8.05.0080
, em que figuram como apelante Bradesco Auto/re e outros e como apelada FELICIO MARTINS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator